Tribunal: STF
Processo: ARE 1598969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“Eleições 2024. Agravo em recurso especial eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral. Endereço eletrônico não comunicado previamente à Justiça Eleitoral. 1. A posterior regularização da falha não afasta a incidência da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997. Precedentes. 2. Inviabilidade do reexame da moldura fática consolidada na origem. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 3. Acórdão regional em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Prejudicialidade da tese de divergência jurisprudencial. 4. Negado seguimento ao agravo em recurso especial.” (eDOC 76 – ID: 9811bd9b)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XLV, XLVI, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que a condenação do recorrente se deu com fundamento em inciso da Lei nº 9.504/1997 já revogado.
Argumenta-se que a “condenação da Recorrente foi, portanto, fundamentada em um dispositivo legal inexistente na data da prolação da sentença e na legislação aplicável. Isso configura um erro material gravíssimo que acarreta a nulidade absoluta da sentença (ID Nº 163796307)” e que as “nulidades absolutas, por atingirem o interesse público e a própria validade do processo, são insanáveis, podem ser alegadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição e devem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado” (eDOC 94 – ID: 03f51611, p. 8).
Pleiteia-se, assim, que seja declarada a nulidade absoluta da sentença de primeira instância, em razão da condenação fundamentada em dispositivo legal inexistente.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial eleitoral, consignou que o recurso foi interposto sem a realização do devido prequestionamento, de maneira a fazer incidir o teor da Súmula TSE nº 72, e que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o que atrai a incidência da Súmula TSE nº 30. Registrou, ainda, a inviabilidade do reexame da moldura fática consolidada na origem, com a aplicação da Súmula TSE nº 24. Com base nesses fundamentos, negou seguimento ao recurso especial eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“O sistema jurídico brasileiro estabelece regras rigorosas para a realização de propaganda eleitoral, especialmente no que tange à comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para veiculação de conteúdo eleitoral. 
O art. 57-B da Lei das Eleições prevê expressamente que a propaganda eleitoral na internet somente pode ser realizada em sítios e redes sociais previamente informados à Justiça Eleitoral, permitindo, assim, o controle e a fiscalização por parte dos demais candidatos, partidos e do próprio Ministério Público Eleitoral. 
De acordo com a moldura fática do aresto regional, a candidata veiculou propaganda eleitoral sem a prévia informação dos respectivos endereços das páginas eletrônicas no momento do registro de candidatura.
(...)
Por força do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, é inviável o reexame do acervo probatório no qual se ampara o acórdão recorrido, o qual abordou de forma exaustiva todos os elementos argumentativos expostos no recurso especial, não subsistindo nenhuma omissão a ser sanada. 
Com efeito, a conclusão firmada pelo TRE/MG com base na moldura fática consolidada na origem reproduz entendimento cristalizado na jurisprudência desta Corte, no sentido de que a falta de indicação do endereço eletrônico do candidato no RRC enseja a aplicação da multa prevista nos arts. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e 28, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, não sendo a sua posterior regularização e a ausência de prejuízo ao processo eleitoral fundamentos aptos a afastar essa conclusão (AgR-AREspE nº 0600465-28/CE, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28.10.2021, DJe de 25.11.2021).
(...)
Portanto, a conclusão do acórdão regional reproduz a jurisprudência desta Corte Superior, ensejando a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, aplicável também a recursos fundados em violação de dispositivo legal. 
Nesse contexto, em razão da harmonia do acórdão regional com orientação deste Tribunal Superior, está prejudicada a apreciação da tese de divergência jurisprudencial. Precedente: AREspE nº 0601021-58/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em 29.2.2024, DJe de 21.3.2024. 
Ante o exposto, com base no art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, nego seguimento ao agravo em recurso especial.” (eDOC 76 – ID: 9811bd9b, p. 4-7)
 
Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:
 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. (...)” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. (...)” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente